Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707963-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: MARIA DE CARVALHO RIBEIRO DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 27/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR